Tribunal: TJMT
Processo: 0021670-86.2015.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021670-86.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELMA MARILIA MATOSO EVANGELISTA LIMA - CPF: 043.919.691-49 (APELADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2042-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2042-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL NÃO CUMPRIDO. EQUILÍBRIO ATUARIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte formulado pela viúva de contribuinte do plano de previdência privada complementar. A apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega que o falecido não cumpriu o período mínimo de 10 anos de contribuição exigido contratualmente para a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelante, como sucessora do Montepio da Família Militar, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) saber se é devida a pensão por morte mesmo sem o cumprimento do período mínimo de contribuição estabelecido contratualmente.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois restou demonstrado que a apelante é sucessora das obrigações contratuais do Montepio da Família Militar, entidade com a qual o falecido manteve vínculo contratual, conforme documentos e jurisprudência que reconhecem a responsabilidade dos entes sucessores na hipótese de liquidação e sucessão institucional.

4. Os contratos de previdência privada complementar operam sob o regime de capitalização, no qual os benefícios futuros dependem diretamente da constituição de reservas financeiras mediante contribuições dos participantes, prevalecendo o equilíbrio atuarial individual, conforme estabelecido no art. 202 da Constituição Federal e na Lei Complementar no 109/2001.

5. O certificado individual do plano contratado pelo falecido em 19/03/1984 prevê expressamente o prazo mínimo de contribuição de 10 anos para a concessão de pensão por morte, sendo que o segurado faleceu em 14/11/1990, aproximadamente 6 anos e 8 meses após sua admissão no plano, não completando o período mínimo exigido contratualmente.

6. A cláusula limitativa que prevê a carência da cobertura para pensão por morte encontra-se destacada no Certificado Individual, sendo certo que o consumidor foi cientificado satisfatoriamente acerca da limitação, não havendo abusividade na estipulação, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

7. A observância do período de carência contratualmente estabelecido é essencial para a segurança jurídica e para a própria viabilidade do sistema de previdência complementar, sendo que sua flexibilização comprometeria o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, prejudicando a coletividade de participantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação provido para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:

"1. É lícita a cláusula contratual que estabelece período de carência para a concessão de benefício de pensão por morte em plano de previdência privada complementar, desde que devidamente informada ao contratante. 2. O não cumprimento do período mínimo de contribuição estabelecido contratualmente impede a concessão do benefício de pensão por morte em plano de previdência privada complementar, em observância ao equilíbrio financeiro e atuarial do sistema
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 202; Lei Complementar no 109/2001, art. 1o; CC, art. 1.146.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 0710105-48.2018.8.07.0016, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 15/08/2018; TJ-MG - Apelação Cível: 5000338-48.2021.8.13.0216, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11a Câmara Cível, j. 08/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
contra sentença proferida pela Magistrada da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da ação ordinária proposta por
TELMA MARILIA MATOSO EVANGELISTA LIMA
em face da apelante
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
e do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A sentença objurgada estabeleceu:

a) Condenar solidariamente as rés MBM Previdência Complementar e Banco Santander (Brasil) S.A. a implantarem o benefício de pensão por morte em favor da autora, nos termos contratuais vigentes à época do falecimento do segurado;

b) Condenar as rés ao pagamento das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (20/10/2015), devidamente corrigidas pelo IPCA-E e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação;

c) Condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a MBM Previdência Complementar interpôs recurso de apelação, sustentando preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que não há nos autos comprovação documental de que absorveu qualquer grupo segurado advindo do Montepio da Família Militar.

No mérito, sustenta que o marido da autora contratou em 19/03/1984 o plano 01PC, que previa tempo mínimo de contribuição de 10 anos para a concessão de pensão por morte.

Argumenta que ficou comprovado que o marido da autora contribuiu somente durante o período de janeiro/1988 até novembro/1989, com cessação dos descontos em dezembro/1989.

Afirma que quando o marido da autora faleceu, em 14/11/1990, ele já não contribuía há 12 meses, não havendo qualquer vínculo contratual entre a apelante e o extinto participante.

Defende que, além de não ter cumprido o tempo mínimo necessário de contribuição (10 anos), o segurado estava inadimplente há mais de 60 dias quando do falecimento, o que teria suspendido unilateralmente o contrato.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença. (id. 294775875).

Houve recolhimento do preparo (id. 295818398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como já relatado, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto por
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
contra sentença proferida pela Magistrada da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da ação ordinária proposta por
TELMA MARILIA MATOSO EVANGELISTA LIMA
em face da apelante
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
e do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

1. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante suscita
preliminar de ilegitimidade passiva
, sustentando que não haveria comprovação nos autos de que absorveu qualquer grupo segurado advindo do Montepio da Família Militar, entidade com a qual o falecido esposo da apelada teria mantido vínculo contratual.

Após análise acurada do conjunto probatório, verifico que a preliminar
não merece acolhimento
.

Conforme bem pontuado pela magistrada sentenciante, a autora trouxe aos autos elementos documentais aptos a demonstrar que o falecido, enquanto servidor militar estadual, integrava o quadro de contribuintes do Montepio da Família Militar (id. 294775581). Esta entidade previdenciária, por força de reestruturações sistêmicas, incluindo liquidação extrajudicial e incorporações, teve suas obrigações e ativos absorvidos por outras instituições, dentre elas a MBM Previdência Complementar.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios, notadamente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Tribunal Regional Federal da 4a Região, tem reconhecido uniformemente que, nas hipóteses de liquidação e sucessão institucional, as obrigações previdenciárias oriundas de entidades extintas permanecem exigíveis dos entes sucessores, por força da continuidade da cadeia de responsabilidade jurídica e patrimonial.

Ademais, a resposta ao ofício encaminhado à SEPLAG, juntada aos autos, demonstra que houve descontos em folha de pagamento em favor da "Montepio MBM" durante determinado período, o que corrobora a existência de relação jurídica entre o falecido e a entidade que foi sucedida pela apelante.

A responsabilidade civil dos sucessores decorre do artigo 1.146 do Código Civil, que disciplina a sucessão empresarial, estabelecendo que o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados.

Portanto, sendo a apelante sucessora das obrigações contratuais do Montepio da Família Militar, evidente sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.

Portanto,
rejeito
a preliminar aventada.

DO MÉRITO

Da natureza jurídica do contrato de previdência privada complementar

Inicialmente, é imperioso destacar a natureza jurídica do contrato de previdência privada complementar, regido por princípios e regras próprias, distintas daquelas aplicáveis ao regime geral de previdência social.

Conforme preceitua o art. 202 da Constituição Federal, "
o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementa
r".

A Lei Complementar no 109/2001, que regulamenta o dispositivo constitucional, estabelece em seu art. 1o que "
o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, é facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal
".

Extrai-se destes dispositivos que os planos de previdência privada operam sob o regime de capitalização, no qual os benefícios futuros dependem diretamente da constituição de reservas financeiras mediante contribuições dos participantes. Diferentemente do regime de repartição simples, adotado pela previdência social, não há solidariedade entre os participantes, prevalecendo o equilíbrio atuarial individual.

O vínculo jurídico estabelecido entre os participantes e as entidades fechadas de previdência complementar é contratual, volitivo, de natureza civil-previdenciária e se aperfeiçoa quando da adesão dos participantes aos planos de benefícios das entidades, formando o denominado ato jurídico perfeito, constituído por meio de contratos privados que possuem a natureza de contratos de adesão atípicos.

Tais contratos são consubstanciados nos regulamentos dos planos de benefícios aos quais os participantes aderem,
sendo observadas as regras dos estatutos das entidades, além da legislação específica aplicável ao Sistema de Previdência Complementar
."

Estabelecidas estas premissas, passo à análise do caso concreto.

Do tempo mínimo de contribuição e do cumprimento das regras contratuais

Com efeito, a apelante alega que o plano 01PC, contratado pelo falecido,
exigia um período mínimo de 10 anos de contribuição para a concessão de pensão por morte
, o que não teria sido cumprido, bem como sustenta que o ex-segurado deixou de contribuir nos doze meses anteriores ao óbito.

Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, consta certificado individual do plano contratado pelo falecido em 19/03/1984, prevendo prazo mínimo de contribuição de 10 anos para a concessão de pensão por morte:

Certificamos que o Associado abaixo qualificado é sócio desta Entidade estando inscrito no plano a seguir especificado:

Nome do associado
: Jesuíno de Oliveira Lima

Data de admissão
:
19 de março de 1984
.

Extrato do regulamento do plano
:

1 - Condições de Admissão do Plano
:

1.1 - Poderão inscrever-se neste Plano pessoas de ambos os sexos que, na data de admissão, possuam idades entre os limites de 14 anos completos a 71 anos incompletos, e no sejam portadoras da moléstias graves ou estado floco que importe em risco de vida.

1.2 - Esta proposta somente criará direitos para o candidato e seus beneficiários após a sua aceitação pela Diretoria Executiva da Entidade.

1.3 – Ficará à critério exclusivo da Entidade a aceitado ou não da proposta não sendo esta obrigada a justificar seu procedimento inclusive não se responsabilizando por propostas extraviadas, não remetidas e com vícios ou rasuras no preenchimento.

2 Data do Admissão no Plano
:

2.1 - Após exame e aceite da Proposta pela Diretoria Executiva da Entidade, para os efeitos do Regulamento,
considerar-se-á como data de admissão do candidato no Plano, a data indicadora do inicio de vigência do contrato, Constante do Certificado de participante.

(...)

7.4 -
Renda Temporada
- Este beneficio será liquidado através de urna renda mensal temporária, com duração da até 10 anos, paga ao próprio associada, cujo valor seria fixado em função da faixa de benefícios subscrita pelo associado da seu tempo de contribuição, da sua idade na data em que foi admitido no Plano e da Unidade Padrão de Previdência.

7.5 -
Valor Saldado
Este beneficio terá o seu valor fixado em função da faixa de beneficias subscrita pelo associado, da sua idade na data em que foi admitido nc Plano, (...).

7.6 -
Pensão Mensal Temporária
- O beneficio "Pensão Mensal Temporária"
será liquidado por óbito do associado
, através de uma renda mensal temporada com duração de até 10 anos paga aos beneficiários do associado falecido, conforme dispõe o artigo 14 do Regulamento, cujo valor será fixado em função da faixa de benefícios subscrita pelo associado, da seu tempo de contribuição e da idade na data em que foi admitido no Plano e da Unidade Padrão de Previdência UPP.

7.7 -
As opções previstas nos tens
7.4. 7.5 e
7.6

somente poderão ser requeridas pelo associado, decorridos pelo menos 10 (dez) anos de permanência deste.
(id. 294775581 – fl. 27).

Verifica-se que, de fato, consta certificado individual do plano contratado pelo falecido em
19/03/1984
, prevendo prazo mínimo de contribuição de
10 anos para a concessão de pensão por morte
. O documento, acostado em id. 294775581 – fl. 27, estabelece expressamente que "
as opções previstas nos itens 7.4, 7.5 e 7.6 somente poderão ser requeridas pelo associado, decorridos pelo menos 10 (dez) anos de permanência deste
", sendo que o item 7.6 refere-se justamente à "
Pensão Mensal Temporária
".

Da Certidão de Óbito acostada em id. 294775581 – fl. 25, tem-se que
o segurado faleceu em 14/11/1990
, ou seja, aproximadamente 6 anos e 8 meses após sua admissão no plano (19/03/1984), não completando, portanto, o período mínimo de 10 anos exigido contratualmente para a concessão do benefício de pensão por morte.

Registre-se que na hipótese dos autos, consoante o Certificado Individual, a cláusula limitativa do contrato, que prevê a carência da cobertura para pensão por morte de 10 anos, encontra-se de forma destacada. Assim, certo é que o consumidor foi cientificado satisfatoriamente acerca da limitação de cobertura.

Nesse sentido:

3. É lícita a cláusula inserta em contrato de seguro estabelecendo período de carência, no qual o segurador não se obriga ao pagamento do prêmio decorrente do evento morte, nos termos do artigo 797, do CC. (TJ-DF 0710105-48.2018.8.07 .0016 1117380, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 15/08/2018, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 24/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
PLANO DE PECÚLIO POR MORTE - MORTE ACIDENTAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PRAZO DE CARÊNCIA - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
- DEVER DE INFORMAÇÃO - OBSERVÂNCIA - LICITUDE DA NEGATIVA DA INDENIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. - Constatado que a participante/genitora da parte autora faleceu em decorrência de uma infecção generalizada, não resultante de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto, não resta caracterizada, a morte acidental prevista no regulamento do plano contratado e na Resolução no 117/2004, do CNSP, haja vista que o falecimento se deu não por uma causa externa, mas por fatores internos da saúde da própria contratante - Ao consumidor deve ser dado conhecimento prévio do conteúdo do contrato, sendo vedada a redação contratual efetuada de forma que dificulte a compreensão do sentido e alcance de suas cláusulas -
In casu, restou comprovado que a participante do plano foi informada acerca do prazo de carência, em observância às normas consumeristas, inexistindo abusividade da referida cláusula
- Não caracterizada a morte acidental e,
não transcorrido o prazo de carência contratual, não há que se falar em dever da ré de pagar a indenização requerida
, sendo a manutenção da sentença de improcedência a medida de rigor. (TJ-MG - Apelação Cível: 5000338-48.2021 .8.13.0216 1.0000 .23.058850-1/001, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 08/05/2024, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024) (destaquei)

A observância do período de carência contratualmente estabelecido é essencial para a segurança jurídica e para a própria viabilidade do sistema de previdência complementar. O regime de capitalização, que fundamenta os planos de previdência privada, pressupõe a formação gradual de reservas mediante contribuições prolongadas ao longo do tempo. O descumprimento do prazo de carência, se admitido indiscriminadamente, comprometeria o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, prejudicando a coletividade de participantes.

No presente caso, a documentação acostada aos autos demonstra de forma inequívoca que
o falecido não cumpriu o período mínimo de 10 anos de contribuição exigido contratualmente para a concessão do benefício de pensão por morte
. Tampouco há nos autos qualquer elemento que justifique a flexibilização desta regra contratual, como, por exemplo, a existência de portabilidade de reservas de outro plano ou o pagamento de joia atuarial para compensar o ingresso tardio no plano.

Ressalte-se que, diferentemente do regime geral de previdência social, no qual pode haver mitigação de requisitos de carência em determinadas situações previstas em lei, o regime de previdência complementar é regido por normas contratuais específicas, fundamentadas em cálculos atuariais rigorosos. A intervenção judicial para afastar cláusulas de carência, sem respaldo legal ou contratual, acarretaria grave desequilíbrio ao sistema, comprometendo sua sustentabilidade.

No caso em tela, permitir a concessão do benefício de pensão por morte à apelada, sem o cumprimento do período mínimo de contribuição estabelecido contratualmente e diante da inadimplência do segurado, implicaria violação ao equilíbrio atuarial do plano, com impacto negativo para todos os demais participantes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença recorrida,
julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC,
observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3o, do mesmo diploma legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025